Tribunal: TJSP
Processo: 1022033-29.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Pedido de desistência da ação formulado antes da citação dos réus. Homologação e extinção da demanda, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. "A desistência sem a citação da parte contrária não afasta a necessidade de recolhimento das "custas", porque o serviço público foi prestado e estava à disposição do contribuinte". Precedentes do Colendo STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Pedido de desistência da ação formulado antes da citação dos réus. Homologação e extinção da demanda, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. "A desistência sem a citação da parte contrária não afasta a necessidade de recolhimento das "custas", porque o serviço público foi prestado e estava à disposição do contribuinte". Precedentes do Colendo STJ. Inteligência do art. 90 do CPC. Sentença mantida. Art. 85, §11, do CPC inaplicável no caso concreto. Recurso não provido.